Tribunal: TJSP
Processo: 1003964-84.2024.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP1);
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Plano de Saúde. Ação de Obrigação de Fazer. Cancelamento do plano de saúde por inadimplência. Sentença procedente. Manutenção. Insurgência da requerida. Alegação de ausência de ilegalidade em sua conduta, tendo em vista previsão contratual. Ausência de comprovação fidedigna de notificação prévia, nos termos do artigo 13, II, da Lei no 9.656/98. Ônus que incumbia às requeridas. Recurso improvido.